Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-13.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-13.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA ROSA DE OLIVEIRA HENRIQUE

Advogado(s)
:
CIRO ANTONIO DAS MERCES CARVALHO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CONTROLE GLICÊMICO. DIABETES MELLITUS TIPO 1. CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. PERÍCIA MÉDICA DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Itabuna contra sentença que julgou parcialmente procedente demanda para determinar o fornecimento de tiras de teste glicêmico da marca Fitas One Call Plus à portadora de diabetes mellitus tipo 1, confirmando tutela antecipada e condenando ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 290,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há várias questões em discussão: (i) conhecimento do recurso diante da ausência de dialeticidade em alguns argumentos; (ii) existência de interesse processual da autora; (iii) necessidade de perícia médica; (iv) legitimidade passiva do município; (v) alegado litisconsórcio necessário com União e Estado; (vi) impugnação à gratuidade da justiça; e (vii) no mérito, o dever municipal de fornecer insumos adequados para controle glicêmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conhecimento parcial do recurso em razão da ausência de dialeticidade quanto aos argumentos sobre honorários advocatícios à Defensoria Pública, bloqueio de verbas públicas e multa diária, uma vez que a parte é assistida por advogado particular e a sentença não previu tais medidas coercitivas.

4. O interesse processual resta caracterizado pela tríade necessidade, adequação e utilidade, não se exigindo recusa expressa ao fornecimento, sendo suficiente a má prestação do serviço público de saúde que justifica a correção judicial.

5. Desnecessária a perícia médica, pois a controvérsia versa sobre adequação dos equipamentos fornecidos e não sobre necessidade do tratamento, já comprovada por relatório médico, aplicando-se o princípio do livre convencimento motivado.

6. A legitimidade passiva do município fundamenta-se no art. 196 da CF/88 e na responsabilidade solidária dos entes federativos estabelecida pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo as tiras reagentes de glicemia insumo básico previsto na RENAME 2022.

7. Inexiste litisconsórcio necessário, pois a solidariedade passiva não se confunde com essa modalidade, constituindo direito potestativo do autor a escolha do polo passivo, mantendo-se a competência da Justiça Estadual.

8. A presunção de hipossuficiência da autora não foi elidida pelo município, que não trouxe elementos probatórios aptos a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

9. No mérito, o fornecimento de tiras reagentes para controle glicêmico constitui obrigação prevista na Lei Federal 11.347/2006 e na RENAME 2022, não prosperando a invocação genérica da reserva do possível sem demonstração objetiva de impossibilidade orçamentária.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º, 6º, 23, II, 196 a 200; CPC, arts. 98, 99, 114, 371, 464; Lei Federal 11.347/2006, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 720.453/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000025-13.2020.8.05.0113, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABUNA e como apelada JULIANA ROSA DE OLIVEIRA HENRIQUE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
conhecer, em parte do recurso, e, na parte conhecida, negar provimento
, nos termos do voto da relatora.